Tribunal: STF
Processo: HC 147457
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PROVA DE MISERABILIDADE. AUSÊNCIA DE FORMALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



    1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 



    2. “A representação realizada pela vítima ou seu representante legal nos crimes contra os costumes prescinde de formalidade e prova material de miserabilidade, sendo suficiente a mera declaração de pobreza. Não cabem em habeas corpus discussões sobre a veracidade da declaração de pobreza, uma vez que a prova da miserabilidade se faz pela simples declaração da firmada perante a autoridade policial” (HC 113.071/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 14.11.2012).



    3. A tese defensiva de falsidade da declaração de pobreza demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.